Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O Nada a prover quanto às petições de IDs 20437150 e 19841467, tendo em vista o pedido de desconsideração destas (ID 20463222) formulado neste juízo. Não havendo demais pedidos, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto